Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721089-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR RODRIGUES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 77609018, porquanto cabe à advogada regularmente constituída buscar contato com seu cliente, ainda que este esteja encarcerado. Ainda, embora a procuração de ID 77119211 faça referência à atuação em primeira instância, não limita somente a ela. Ademais, o instrumento procuratório confere expressamente poderes para apresentar recurso. Portanto, concedo novo prazo de 8 dias para apresentação das razões recursais. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator